Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700970-06.2022.8.07.0005 APELANTE: HELIOMAR DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Certifique-se o trânsito em julgado (id. 42779028), remetendo, em seguida, ao Juízo a quo para as providências requeridas no id. 42923174. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 20/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR